Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703390-81.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANIR FRANCISCA DE JESUS APELADO: ASSOCIACAO HABITACIONAL COOPERATIVANDO A CEILANDIA - AHCOOPERATIVA, ASSOCIACAO HABITACIONAL BRILHO DA MORADIA DE BRASILIA, COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA MORADIA POPULAR DO - DF COODEMOR, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL Despacho Intime-se a apelante, Ivanir Francisca de Jesus, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto à proposta de acordo apresentada pela Associação Habitacional Brilho da Moradia de Brasília – Assobrilho (ID no 13949933, págs. 1-3). Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro